Tribunal: STF
Processo: Rcl 75756
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Jorge Augusto Derviche Casagrande, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo Interno nº 0002539-44.2025.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    O reclamante alega que, ao revogar a medida liminar deferida no Agravo de Instrumento nº 0130569-34.2024.8.16.0000, para determinar o prosseguimento do acordo extrajudicial questionado nos autos da Ação Popular nº 0012087-18.2024.8.16.0004, a decisão reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 724.347 (tema 671), paradigma da repercussão geral.



    Narra que “ingressou com ação popular em face do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Maurício Requião de Mello e Silva, questionando a legalidade do acordo administrativo que prevê o pagamento de valores retroativos, no montante de R$ 12 milhões, ao Conselheiro Maurício Requião, conselheiro afastado por decisão judicial” (eDOC 1, p. 2).



    Segundo entende, “A decisão reclamada que permitiu o pagamento de valores retroativos ao conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva não apenas ignora os fundamentos legais aplicáveis ao caso, mas, principalmente, afronta de forma direta e escancarada a autoridade vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 671 de repercussão geral, julgado no Recurso Extraordinário nº 724.347/DF” (eDOC 1, p. 8).



    Sustenta a aplicabilidade da tese firmada no Tema 671, ao argumento de que a “questão central do precedente é que a remuneração no âmbito público deve estar necessariamente vinculada à efetiva prestação de serviço” (eDOC 1, p. 13) e que “a jurisprudência do STF não faz distinção quanto à natureza da investidura, mas condiciona qualquer pagamento retroativo à comprovação de arbitrariedade flagrante” (eDOC 1, p. 14).



    Aponta, ainda, a presença dos requisitos para concessão de liminar, ao argumento de que o fumus boni iuris reside no fato de que a “decisão impugnada afronta diretamente a tese vinculante do Tema 671 de repercussão geral do STF” (eDOC 1, p. 15) e o periculum in mora, por sua vez, “decorre da iminência de lesão irreversível ao patrimônio público, representada pela execução de um pagamento milionário fundado em acordo administrativo nulo de pleno direito, celebrado em afronta à autoridade judicial e a precedente vinculante deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDOC 1, p. 16).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado até o julgamento de mérito desta reclamação ou até que a autoridade reclamada preste as informações. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida, com observância da orientação assentada no julgamento do RE-RG 724.347 (Tema 671).



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido liminar.



    A concessão de medida liminar em reclamação ocorre em situações excepcionais, quando presentes dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato impugnado resultar na ineficácia da tutela jurisdicional, caso ela somente seja concedida ao final do processo (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento do pleito de liminar, ante as circunstâncias do caso concreto.



    Inicialmente, rememoro que compete ao Supremo processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos em que ela deveria incidir. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos cumulativos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno contra decisão que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na alegação de equívoco na aplicação do entendimento do STF pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, verifico situação excepcional que justifica o conhecimento da reclamação, sinalizada pela possibilidade de que os valores a serem pagos em favor de Maurício Requião de Mello e Silva, no bojo de acordo a ser eventualmente firmado com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sejam pagos antes do julgamento de mérito desta reclamação.



    Ressalto que, se não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, fazendo o direito pleiteado pelo cidadão perecer. 



    Nesse sentido, reporto-me ao seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso).



    Ultrapassada essa questão, passo ao exame do pleito.



    Nestes autos, o reclamante sustenta que o Juízo de origem se equivocou na aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 724.347 (tema 671 da repercussão geral), cuja tese é a seguinte: 



    “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”



    Transcrevo a ementa do acórdão:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”



    No paradigma, esta Corte decidiu que o Estado não pode ser obrigado a indenizar o servidor pela demora na posse em cargo público, determinada por decisão judicial, ao argumento de que ele deveria ter sido investido em momento anterior, sob pena configuração de enriquecimento sem causa ante o pagamento de indenização referente a período em que não houve prestação de serviços.



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que o beneficiário, Maurício Requião de Mello e Silva, foi afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, por força de decisão do Plenário desta Corte, em 4.3.2009, nos autos da Rcl 6.703, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Na ocasião, deferiu-se a liminar requerida, de maneira a sustar os efeitos de sua nomeação até o julgamento da Ação Popular 52.203, em trâmite no juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública, Falência e Concordatas do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba/PR, uma vez que a nomeação do beneficiário fora determinada em aparente desrespeito à Súmula Vinculante 13, porquanto efetivada por meio do Decreto estadual 3.044, subscrito por seu irmão, o então Governador do Estado, Roberto Requião, após aprovação do referido nome pela Assembleia Legislativa do Estado, a qual não teria observado as regras pertinentes ao procedimento e escolha e indicação dos candidatos ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.



    Eis a ementa do acórdão prolatado pelo Pleno, nos autos da Rcl 6.703:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DE LIMINAR. ATO DECISÓRIO CONTRÁRIO À SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CARGO. VÍCIOS NO PROCESSO DE ESCOLHA. VOTAÇÃO ABERTA. APARENTE INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PLENÁRIO. AGRAVO PROVIDO.



    I - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    II – O cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná reveste-se, à primeira vista, de natureza administrativa, uma vez que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da Administração Pública.



    III – Aparente ocorrência de vícios que maculam o processo de escolha por parte da Assembléia Legislativa paranaense.



    IV – À luz do princípio da simetria, o processo de escolha de membros do Tribunal de Contas pela Assembléia Legislativa por votação aberta, ofende, a princípio, o art. 52, III, b, da Constituição.



    V – Presença, na espécie, dos requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido liminarmente pleiteado.



    VI – Agravo regimental provido.” (Rcl 6.703, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. em 4.3.2009, grifos nossos)



    Registre-se, ainda, que em 4.11.2009, a reclamação foi julgada prejudicada, pois o Juízo reclamado prolatou decisão de mérito e julgou parcialmente procedente a ação popular para declarar a nulidade do Decreto Estadual 3.044/2008, pelo qual o segundo requerido foi nomeado antes mesmo da existência de vaga para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 



    Não obstante o posicionamento adotado na referida sentença, o juiz de piso deferiu liminar para permitir que o reclamado continuasse a exercer o cargo até o julgamento do recurso de apelação.



    Em razão dessa decisão, foi proposta a Rcl 9375, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que foi deferido o pedido de liminar, em 10.11.2009, para sustar “os efeitos da nomeação de Maurício Requião de Mello e Silva para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná até o julgamento final da Ação Popular nº 52.203/08 ajuizada pelo reclamante perante o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba”.



    Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença de procedência do pedido e assentou que “não se vislumbrou qualquer vício no procedimento de escolha, pela Assembleia Legislativa, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, no qual restou vencedor o apelante Maurício Requião de Mello e Silva, além do que inaplicável ao referido cargo o disposto na Súmula Vinculante 13, do STF”. A decisão transitou em julgamento em 14.3.2012.



    Não obstante a decisão favorável ao beneficiário, este não retornou a exercer o cargo, em razão do advento do Ato do Presidente da Assembleia Legislativa local 006/2011 e do Decreto 1.325/2011 do então Governador do Estado Beto Richa, que revogaram os atos de sua nomeação ao cargo.



    Registre-se que, em razão da revogação do Decreto 3044/2008 pelo Decreto 1.325/2011, a Reclamação 9.375 foi julgada prejudicada por perda superveniente de objeto (Dje 3.4.2017).



    Ocorre que o beneficiário da Reclamação ingressou Mandado de Segurança em face do Decreto 1.325/2011, alegando direito líquido e certo de permanecer no cargo. O Tribunal de origem proferiu decisão denegando a ordem, a qual foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS 52.896, Rel. Min. Mauro Campbell, Redatora para o acórdão Min. Assusete Magalhães, determinando o retorno de Maurício Requião ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    Ao apreciar o recurso ordinário em mandado de segurança, em que se discutia a ilegalidade do ato que anulara a sua nomeação para o cargo de Conselheiro do TCE-PR, o STJ concluiu que não houve observância do devido processo legal para a destituição do Conselheiro no referido cargo, uma vez que tal ato não poderia ocorrer por meio de revogação do Decreto de sua nomeação, mas apenas por sentença transitada em julgado, tendo em vista que o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas estadual goza de vitaliciedade, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O acórdão do RMS 52.986, foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PRERROGATIVAS RECONHECIDAS PELO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS, NA NOMEAÇÃO E NA POSTERIOR DESTITUIÇÃO DO IMPETRANTE, DISCUTIDOS NO JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES. FUNDAMENTOS NÃO ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. PERDA DO CARGO OCUPADO COM GARANTIA DE VITALICIEDADE. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, EM AÇÃO PRÓPRIA. ARTS. 73, § 3º, E 75 DA CF/88. ADI 4.190-MC. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. CARGO OCUPADO POR OUTRO CONSELHEIRO VITALÍCIO. COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 



    I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Maurício Requião de Mello e Silva, contra acórdão que, denegando a ordem, manteve os atos do Presidente da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado do Paraná, que resultaram na anulação de sua nomeação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    II. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido rejeitada, uma vez que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief" (STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/08/2012), o que não ocorreu, no caso. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 393.085/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2021; REsp 1.099.724/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.721.690/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2021.



    III. A coisa julgada que se formou na Ação Popular 52.203/2008 e na Ação Popular 34.227/2008, nas quais a parte ora recorrente figurou como réu, restringe-se ao procedimento de escolha, realizado pela Assembleia Legislativa, e à nomeação da parte recorrente, pelo então Governador, não se estendendo aos posteriores atos de autotutela, que anularam a nomeação do impetrante e que se discutem neste processo. Ainda que algumas das questões debatidas naqueles e nestes autos sejam as mesmas, a jurisprudência do STJ, com fundamento no art. 504 do CPC/2015 (art. 469 do CPC/73) "é assente no sentido de que os motivos e a verdade dos fatos não são alcançados pelos efeitos da coisa julgada"(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.617.597/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 04/12/2018). Na mesma direção: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.721.713/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2021; RMS 16.499/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007. De igual forma, os pronunciamentos do STF, nas Reclamações 6.702/PR e 9.375/PR, não fizeram coisa julgada, porquanto em nenhuma delas se proferiu decisão exauriente e definitiva, ante o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto.



    IV. Não merece acolhimento a alegação, feita pela parte recorrida apenas perante o STJ, de que o acórdão que decidiu, conjuntamente, as Ações Populares 001245-56.2012.8.16.0179, 0042381-10.2011.8.16.0004 e 0035662-12.2011.8.16.0004, teria tornado imutáveis e indiscutíveis a legitimidade dos atos de autotutela que destituíram o impetrante do cargo de Conselheiro. Isso porque o impetrante, ora recorrente, não participou dos três processos mencionados, e, no acórdão que os solucionou, expressamente se adotou o entendimento de que a questão referente à ampla defesa e ao contraditório, porquanto de interesse particular, não poderia ser discutida no processo coletivo. Se, no processo coletivo, a questão do contraditório foi reputada impertinente, não há como se entender, depois, que a coisa julgada nele produzida impeça o debate da mesma questão, no processo individual – caso dos autos –, sob pena de se inviabilizarem todas as vias para o enfrentamento da matéria. Não se pode reconhecer, assim, que, sobre o ponto, se estendeu a coisa julgada, à luz, inclusive, do art. 103 do CDC.



    V. A alegação de ofensa ao devido processo legal merece acolhimento, uma vez que "os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado" (STF, ADI 4.190-MC, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 11/06/2010). No mesmo sentido: STF, AgRg na Rcl 38.366/SE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/11/2020. Inválido, assim, o ato de anulação da nomeação do impetrante, à mingua do devido processo legal judicial. 



    VI. Incontroverso o fato de o impetrante ter entrado em exercício no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tem ele a garantia da vitaliciedade, prevista no art. 95, I, da CF/88, só podendo perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, norma aplicável aos membros do Tribunal de Contas da União e estendida aos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, nos termos dos arts. 73, § 3º, e 75 da CF/88. Ademais, o art. 77, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná dispõe que "os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça", norma reiterada no art. 128 da Lei Complementar estadual 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, no seu art. 135, dispõe que "o Conselheiro e o Auditor, depois de empossados, somente perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado", de modo consentâneo, ainda, com o art. 22, I, e, da Lei Complementar 35/79, que garante a vitaliciedade, a partir da posse, aos desembargadores, aos quais são equiparados, em garantias e prerrogativas, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    VII. Na efetivação deste julgado, devem ser observadas as balizas fixadas pela Lei estadual 6.174/70 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Paraná). Segundo o art. 108 da aludida Lei estadual, reintegrado judicialmente o agente, quem lhe ocupava o lugar será exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Contudo, os arts. 107, parágrafo único, e 147, II, da mesma Lei estabelecem que, não sendo possível exonerar ou reconduzir o atual ocupante do cargo, fica assegurado ao servidor reintegrado o direito de permanecer em disponibilidade. Estes últimos dispositivos – e não o art. 108 – é que devem orientar a solução da controvérsia. Isso porque a cláusula aberta – impossibilidade de exoneração ou recondução, a que aludem os citados arts. 107, parágrafo único, e 147, II, da Lei estadual 6.174/70 – encontra, no peculiar caso dos autos, o seu sentido concreto: a parte recorrida (Ivan Lelis Bonilha) também assumiu o cargo com garantia de vitaliciedade, de modo que, conforme as normas constitucionais de regência, não é possível que venha a perder o cargo, senão – tal como se está ora assegurando à parte recorrente – mediante ação própria.



    VIII. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança parcialmente provido, a fim de anular o ato que, sem o mencionado devido processo legal judicial, anulara a nomeação do recorrente para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assegurando à parte impetrante o direito de permanecer em disponibilidade remunerada, computado o tempo para efeito de aposentadoria, e o direito a ser aproveitado na primeira vaga constitucionalmente reservada à Assembléia Legislativa paranaense, nos termos dos arts. 112, 147 e 148 da Lei estadual 6.174/70.”



    Contra a referida decisão a Assembleia Legislativa interpôs recurso extraordinário. Antes da apreciação de sua admissibilidade pela Presidência do STJ, pleiteou a desistência do recurso. O trânsito em julgado ocorreu em 22.6.2023, e ratificou o retorno às funções de Conselheiro do beneficiário, que teria ocorrido em 27.10.2022, por força de decisão proferida nos autos daquele RMS. 



    A partir desse fato, o caso parece enquadrar-se no tema 671 da repercussão geral, o que autoriza, excepcionalmente, a concessão de tutela jurisdicional para suspender o pagamento de quaisquer valores decorrentes do acordo relacionado ao Processo nº 48513-6/24/TCE-PR, o qual se propõe pagar ao beneficiário Maurício Requião de Mello e Silva a quantia de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), a título de indenização, por alegadas perdas financeiras durante todo o período em que esteve afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    Isso porque, no julgamento do recurso paradigmático da repercussão geral, assentou-se, no voto condutor do acórdão, que o pagamento de indenização referente a período em que não houve prestação de serviços, configuraria enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    A propósito, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual o art. 37, § 6º, da Constituição Federal não confere direito à indenização que corresponda a diferenças salariais com efeito retroativo no caso de nomeação tardia de servidor, uma vez que a contraprestação laborativa está ausente nesse período. 



    Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:  



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Este Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que "o art. 37, § 6º, da Constituição da República não confere direito à indenização a candidatos não aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, não nomeados por conveniência da Administração". Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 602.254/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJe 21.05.2010)



    Com base nesse entendimento, consignou-se no julgamento do RE 724.347, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, Dje 13.5.2015 (Tema 671-RG), que o pagamento de remuneração por períodos retroativos a servidor público, bem como os correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do cargo, sendo indevida indenização pelo tempo em que o servidor aguardou solução judicial definitiva sobre sua situação funcional.



    Naquela oportunidade, excetuou-se o referido entendimento para os casos em que haja patente arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder, “descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé ou outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”, o que não é o caso dos autos.



    Conforme relatado, o afastamento do beneficiário deu-se, inicialmente, por decisão judicial emanada deste Supremo Tribunal Federal e, por óbvio, não se fundamentou em ato praticado com abuso de poder, teratologia ou arbitrariedade. Tratava-se de apreciação da constitucionalidade do ato de nomeação do referido Conselheiro, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado na edição da Súmula Vinculante 13. Assim, entendo presente o fumus boni iuris para o deferimento da liminar pleiteada.



    Por sua vez, o periculum in mora ficou demonstrado diante da iminência de que o pagamento de vultosa quantia seja realizado em favor do beneficiário por meio de acordo que se encontra em análise junto à Corte de Contas daquela unidade da federação, a despeito da discussão veiculada no bojo da Ação Popular nº 0012087-18.2024.8.16.0004, no que concerne à moralidade e à boa gestão do patrimônio público.



    Sublinhe-se, ademais, informação contida nos autos, no sentido de que o beneficiário da Reclamação, durante o tempo em que esteve afastado, ocupou cargo público que seria incompatível com o exercício da função de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual, nos termos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, o que poderia impactar nos valores eventualmente pagos a título indenizatório.



    Nesses termos, é caso de deferimento do pedido liminar.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como para determinar que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná se abstenha de efetuar o pagamento de quaisquer valores retroativos em favor de Maurício Requião de Mello e Silva, tendo por objeto o acordo discutido no bojo da Ação Popular nº 0012087-18.2024.8.16.0004, até o julgamento de mérito desta reclamação.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Contas e ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre a questão discutida nesses autos e, especificamente, sobre os cálculos efetuados e os motivos que levaram ao entendimento de que o acordo em julgamento no TCE-PR seria vantajoso para ambas a Administração (eDOC 4, p. 26).



    Comunique-se, com urgência, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a parte beneficiária sobre o teor da presente decisão.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente